Tribunal: TJSP
Processo: 0012011-67.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO - Pedido preliminar de nulidade por falta de oitiva judicial do sentenciado - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitado - Mérito - Agravante que busca apenas a limitação da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 (um) dia - Decisão que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO - Pedido preliminar de nulidade por falta de oitiva judicial do sentenciado - Procedimento disciplinar realizado sem vícios, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório - Rejeitado - Mérito - Agravante que busca apenas a limitação da perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 (um) dia - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos mantida - Recurso desprovido.